Tribunal: STF
Processo: RE 1523433
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 27, pp.13-14):



    “ADMINISTRATIVO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO DE DOMÍNIO TRANSMITIDO PELO ESTADO DO PARANÁ. IMÓVEL DE INTERESSE DA UNIÃO. FAIXA DE FRONTEIRA. PERÍODO DE RATIFICAÇÃO DO TÍTULO. POSSE DO INCRA NOS AUTOS DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. INTERESSE DO PARTICULAR. REQUISITOS PARA RATIFICAÇÃO CUMPRIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. 



    1. O imóvel rural, denominado de Fazenda Bela Vista, situa-se no final os 150 km da faixa de fronteira, sendo considerado, portanto, apenas área de interesse da União, posto que inserido entre os 66 km até 150 km, e não área de domínio da União. 



    2. O 'título de domínio pleno' nº 185 foi expedido pelo Estado do Paraná em 22/01/1951, antes, portanto da edição da Lei 2.597/55, que ampliou o domínio da União sobre as áreas indispensáveis para a defesa nacional (até os 150 km). 



    3. Há época da concessão do título de domínio exigia-se a prévia audiência do Conselho Superior de Segurança Nacional. A legislação superveniente, contudo, conferiu ao detentor a possibilidade de ratificação dos títulos de domínio transmitidos sem a necessária audiência do Conselho Superior de Segurança Nacional. 



    4. Quando da edição da Lei 9.871/99, estabelecendo o primeiro prazo de ratificação, o INCRA já havia sido imitido na posse do imóvel, o que ocorreu em 1998 nos autos do processo de desapropriação. Por sua vez, quando do encerramento do prazo de prorrogação para a realização da ratificação, em 31/12/2003, nos termos da Lei 10.787/03, já havia sido proferida sentença de mérito no processo de desapropriação em favor do INCRA. 



    5. Portanto, enquanto abertos os prazos para ratificação, não havia mais interesse do particular, eis que o domínio já havia passado ao INCRA, por conta de sua imissão na posse do imóvel em 1998.



    7. A exata localização do imóvel rural (no limite dos 150 km) somente foi descoberta no decorrer do processo de desapropriação. Não sendo a questão de conhecimento anterior do próprio INCRA, não se pope supor que os particulares tivessem ciência da localização exata da área, definição que era necessária para o interesse no próprio pedido de ratificação. 



    8. Honorários advocatícios reduzidos, com base no princípio da razoabilidade, considerando o tempo de tramitação (5 anos), bem como que topos os réus são representados pelos mesmos procuradores, não havendo razão para que a condenação fosse individualizada.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 36).



    No recurso extraordinário interposto pela União, com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 5º, XXXV, LIV, LV, do texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 40, p. 3):



    “(...) o acórdão prolatado incorreu em ofensa ao artigo 166 da Constituição de 1934; ao artigo 165 da Constituição de 1937; ao artigo 34, inciso II e ao artigo 180 da Constituição de 1946; aos artigos 4º e 91 da Constituição de 1967; aos artigos 20, I, II e § 2°, 183, § 3º e 191, parágrafo único da Constituição de 1988 – normas então vigentes, que já limitavam a alienação de terras na faixa junto à fronteira, notadamente pela necessidade de prévia autorização do Conselho de Segurança Nacional como requisito de validade dos títulos de concessão daqueles móveis e cuja inobservância, na hipótese dos autos, acarreta a nulidade do título a que se refere o imóvel dos réus.”



    Desse modo, ao final, pede-se (eDOC 40,p. 20):



    “Diante do exposto, a União requer Vossas Excelências admitam e deem provimento ao presente Recurso Extraordinário, para anular o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que sejam efetivamente analisadas as questões suscitadas em embargos de declaração.



    Caso assim não se entenda, requer-se que Vossas Excelências admitam e deem provimento ao presente Recurso Extraordinário, para que, restabelecida a correta vigência das normas constitucionais, julguem-se procedentes os pedidos veiculados inicialmente pelos entes públicos para declarar-se a nulidade do título de domínio do imóvel de matrícula nº 7.541 do Registro de Imóveis de Loanda/PR, atribuído aos réus, e, por consequência, determinar-se a restituição dos valores por si recebidos nos autos da desapropriação nº 2001.70.11.003162-9, condenando-se ainda os réus ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, conforme razões adrede alinhadas.”



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao art. 20, II, § 2º, do texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 44, p. 20):



    “Em síntese, o Ministério Público Federal entende estar configurada contrariedade ao art. 20, inc. II, § 2º, da Constituição de 1988, que é uma repetição do art. 166 da Constituição de 1934, do art. 165 da Constituição de 1937, e dos arts. 34, inc. II, e 180 da Constituição de 1946, tendo em vista que a faixa interna de 150 km de largura, paralela à linha divisória do território nacional pertence à União, de modo inexistindo dúvida sobre o domínio, a União não precisa indenizar o particular, e, por consequência: i) há nulidade do título de propriedade outorgado pelo Estado do Paraná, referente ao imóvel em questão (Matrícula nº 7541 do Registro de Imóveis da Comarca de Loanda/PR), pois se trata de bem situado em faixa de fronteira, de propriedade da União, bem como nulos os títulos referentes às alienações subsequentes do imóvel, com exceção dos títulos outorgados diretamente pelo INCRA; ii) há inexistência da obrigação do INCRA e da União em indenizar os requeridos, no que se refere à ação expropriatória e; iii) há dever do s requeridos a restituírem os valores indevidamente recebidos na referida expropriatória, relativos à desapropriação da terra nua, acrescidos dos consectários legais.”



    Ao final requer-se (eDOC 44, pp. 20 - 21):



    “(...) o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformado o acórdão do Evento 81 para que seja declarada a nulidade do título de propriedade outorgado pelo Estado do Paraná, referente ao imóvel em questão, e dos títulos referentes às alienações subsequentes do imóvel, seja reconhecida a inexistência de obrigação do INCRA e da União em indenizar os requeridos, no que se refere à ação expropriatória, e sejam condenados os requeridos a instituírem os valores indevidamente recebidos na referida ação expropriatória.”



    No recurso extraordinário interposto pelo INCRA, com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV, LV, 183, § 3º, 191, parágrafo único, do texto Constitucional. Aponta ainda violação ao art. 165 da Constituição Federal de 1937.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 49, p. 6):



    “(...) a decisão colegiada, com a devida vênia, afrontou o disposto no art. 5, incisos LIV (princípio do devido processo legal) e LV (princípios do contraditório e da ampla defesa) da CFB, visto que deixou de promover o debate dos dispositivos apontados pela embargante como violados. Havia a possibilidade jurídica de se avaliar os dispositivos legais aludidos na peça dos embargos declaratórios, já que todos foram abordados nas manifestações de defesa ao longo do processo para motivar a improcedência do pedido condenatório no presente processo, mas não foi feito.”



    Acrescenta-se que (eDOC 49, p. 13 - 14):



    “(...) resulta certa a inexistência de relação jurídica atributiva do domínio do imóvel em questão aos réus em qualquer momento anterior à desapropriação.



    Certo, também, por conseguinte, que inexiste direito dos réus ao recebimento de indenização pela desapropriação da terra nua e nem obrigação correspondente do poder expropriante. 



    Por outro lado, mostra -se inquestionável a existência de relação jurídica dominial em favor da União. 



    O direito da União de receber todas as verbas indenizatórias devidas pela desapropriação do referido imóvel, no tocante à terra nua, é decorrência necessária dessa relação jurídica dominial. 



    Cumpre observar que os réus receberam parte da indenização correspondente à desapropriação de imóvel que, integrando o domínio da União, não lhes pertencia.”



    Ao final, requer-se (eDOC 49, p. 14):



    “(...) seja o presente recurso extraordinário devidamente admitido e processado, a fim de dar provimento ao recurso, julgando totalmente procedente a ação, declarando a nulidade do título de propriedade objeto da presente ação, bem como excluindo a condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais da ação de desapropriação. 



    Se assim não entender a C. Turma, o INCRA requer a anulação da decisão que rejeitou os embargos de declaração, por negativa de prestação jurisdicional, para que o Tribunal Regional profira outra, suprindo a omissão sobre a matéria constitucional que embasa a tese do recorrente.”



    Conjuntamente aos extraordinários interpostos, as partes interpuseram recurso especial (eDOCs 38 (União); 42 (MPF) e 46 (INCRA).



    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu os recursos extraordinários interpostos (eDOCs 28, 61 e 64).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar conjuntamente os recursos especiais interpostos pelo Ministério Público Federal, INCRA e União, deu provimento aos mesmos, atendendo assim a pretensão veiculada nos recursos extraordinários. Cito trecho da decisão proferida (eDOC 81, pp. 4 - ):



    “No mérito, assiste razão às recorrentes. As terras localizadas na faixa de fronteira são de domínio da União. Neste sentido há inúmeros precedentes, como bem apontado no parecer ofertado pelo Ministério Público Federal:



    ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ADOÇÃO, TAMBÉM, DE PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO RAZÃO DE DECIDIR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. EMBARGOS INFRINGENTES. EFEITO DEVOLUTIVO LIMITADO. DISCUSSÃO SOBRE O PONTO DE DISCREPÂNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 530 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O DOMÍNIO. CABIMENTO. ÁREA SITUADA EM FAIXA DE FRONTEIRA. BEM DOMINICAL DA UNIÃO TRANSFERIDO PELO ESTADO DO PARANÁ A TERCEIRO. NULIDADE DO ATO JURÍDICO. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. (...) 5. "A questão relativa ao domínio dos imóveis situados na faixa de fronteira a oeste do Paraná constitui condição da ação, podendo ser analisada nos próprios autos da desapropriação, desde que a controvérsia acerca do tema se estabeleça entre expropriante e expropriado, evitando-se que sejam pagas indenizações por terrenos que já pertençam à União" (EREsp 1.003.032/PR, Relator Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJE de 8/10/2010). 6. Este Superior Tribunal de Justiça, trilhando posicionamento sumulado do Supremo Tribunal Federal (Súmula 477/STF – "As concessões de terras devolutas situadas na faixa de fronteira, feitas pelos estados, autorizam, apenas, o uso, permanecendo o domínio com a União, ainda que se mantenha inerte ou tolerante, em relação aos possuidores."), não tem admitido a indenização dos possuidores. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. AgRg no REsp 1220823/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. IMÓVEL EM FAIXA DE FRONTEIRA. ESTADO DE SANTA CATARINA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DISCUSSÃO ACERCA DO DOMÍNIO. INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS INFRINGENTES. ART. 530 DO CPC. CABIMENTO. 1. Cuida-se, na origem, de Ação de Desapropriação para fins de reforma agrária ajuizada pelo Incra contra diversos particulares, entre os quais as sociedades Colonização e Madeiras Oeste Ltda. e Madeireira Chapecó-Pepery Ltda., todos proprietários de uma área no imóvel Pepery, situado nos Municípios de Mondaí, Descanso e Itapiranga, Estado de Santa Catarina. 2. A questão tratada nos autos refere-se a ações de desapropriação ajuizadas pelo Incra em 1976, tendo por finalidade a regularização fundiária de terras no Estado de Santa Catarina, situadas em faixa de fronteira. 3. O STJ, por diversas vezes, já se pronunciou sobre a possibilidade de discussão do domínio em ações de desapropriação movidas pelo Incra para regularização fundiária no Estado de Santa Catarina em área situada na faixa de fronteira e assentou o entendimento de que, no caso em tela, não há direito à indenização dos expropriados, porquanto as terras devolutas localizadas na faixa de fronteira são de propriedade da União, sendo nulos os títulos dominiais concedidos pelos Estados, nos termos da Súmula 477 do STF. Precedentes: AgRg nos EDcl no REsp 1.104.441/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJE de 30/6/2010; REsp 1.227.965/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE de 15/6/2011; REsp 769.244/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJE de 22/9/2008. (...) 10. Agravo Regimental não provido. AgRg no AREsp 444530/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 16/12/2014.



    Ademais, o requisito da prévia anuência do Conselho de Segurança Nacional, não suprido no presente caso, é insuperável - a implicar a nulidade do ato de transmissão pelo Estado do Paraná aos requeridos. Igualmente este é o entendimento consolidado neste Superior Tribunal de Justiça, como apontado no referido parecer:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FAIXA DE FRONTEIRA. BEM DA UNIÃO. ALIENAÇÃO DE TERRAS POR ESTADO NÃO TITULAR DO DOMÍNIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. "TRÂNSITO EM JULGADO". AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JUDICIAL. PRETENSÃO QUERELA NULLITATIS. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RETORNO DOS AUTOS À CORTE REGIONAL PARA EXAME DO MÉRITO DAS APELAÇÕES. 1. O INCRA ajuizou ação de desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária contra Antônio Mascarenhas Junqueira e outros, objetivando a aquisição da posse e do domínio do imóvel denominado "Gleba Formosa", com área de 14.000 ha (quatorze mil hectares), situado no Município Mato Grossense de Vila Bela da Santíssima Trindade. O processo transitou em julgado e, por ordem judicial, o INCRA emitiu diversas TDAs para indenização da terra nua e fez o pagamento de alguns precatórios, estando a dívida quitada apenas em parte. Nesse ínterim, a autarquia expropriante propôs a presente ação civil pública contra o Estado do Mato Grosso e diversos particulares nominados na petição inicial para evitar a ocorrência de dano grave ao patrimônio público federal, com o objetivo de obter: (a) a declaração de nulidade de registros imobiliários decorrentes de titulações feitas a non domino pelo Estado réu sobre terras devolutas situadas na faixa de fronteira do Brasil com a Bolívia, de plena titularidade federal desde a Constituição de 1891 até os dias atuais; (b) o reconhecimento judicial de que não é devida qualquer indenização decorrente de ação expropriatória anteriormente ajuizada pelo INCRA contra os particulares que figuram como réus nesta ação; e (c) a condenação ao ressarcimento de todos os valores que tenham sido pagos indevidamente com base no título judicial extraído da desapropriação. 2. O Juízo de 1º Grau julgou procedentes os pedidos formulados na ação. O TRF da 1ª Região reformou a sentença por entender que "a ação civil pública (...) não tem serventia para buscar a anulação de venda de terras devolutas por Estado-membro, posteriormente desapropriadas e com sentença passada em julgado, até mesmo porque não é sucedâneo serôdio da ação rescisória não proposta no biênio legal"(fl.1556). 3. A Sra. Ministra Eliana Calmon, relatora do caso, negou provimento aos dois recursos especiais, por entender que, "em respeito à coisa julgada e à segurança jurídica, incabível a ação civil pública, que, pela via transversa, busca declarar nulo o título de domínio, rescindir o julgado na ação de desapropriação e condenar os particulares a devolverem valores recebidos em cumprimento de uma ordem judicial". 4. Do regime jurídico da faixa de fronteira e da natureza do vício decorrente de alienação por quem não detém o domínio. 4.1. O domínio público sobre a porção do território nacional localizada na zona de fronteira com Estados estrangeiros sempre foi objeto de especial atenção legislativa, sobretudo constitucional. As razões dessa preocupação modificaram-se com o tempo, principalmente quando da sucessão do regime imperial para o republicano, mas sempre estiveram focadas nos imperativos de segurança nacional e de desenvolvimento econômico. 4.2. A faixa de fronteira é bem de uso especial da União pertencente a seu domínio indisponível, somente autorizada a alienação em casos especiais desde que observados diversos requisitos constitucionais e legais. 4.3. Compete ao Conselho de Defesa Nacional, segundo o art. 91, §1º, III, da CF/88, propor os critérios e condições de utilização da faixa de fronteira. Trata-se de competência firmada por norma constitucional, dada a importância que a CF/88, bem como as anteriores a partir da Carta de 1891, atribuiu a essa parcela do território nacional. 4.4. Nos termos da Lei 6.634/79, recepcionada pela CF/88, a concessão ou alienação de terras públicas situadas em faixa de fronteira dependerá, sempre, de autorização prévia do Conselho de Segurança Nacional, hoje Conselho de Defesa Nacional. 4.5. O ato de assentimento prévio consiste em uma autorização preliminar essencial para a prática de determinados atos, para o exercício de certas atividades, para a ocupação e a utilização de terras ao longo da faixa de fronteira, considerada fundamental para a defesa do território nacional e posta sob regime jurídico excepcional, a teor do disposto no § 2º do art. 20, da Constituição Federal. É por meio do assentimento prévio que o Estado brasileiro busca diagnosticar a forma de ocupação e exploração da faixa de fronteira, a fim de que se possam desenvolver atividades estratégicas específicas para o desenvolvimento do país, salvaguardando a segurança nacional. 4.6. A faixa de fronteira não é somente um bem imóvel da União, mas uma área de domínio sob constante vigilância e alvo de políticas governamentais específicas relacionadas, sobretudo, às questões de segurança pública e soberania nacional. 4.7. A importância da área deve-se, também, à relação estreita que mantém com diversas outras questões igualmente relevantes para o Governo Federal, entre elas: (a) questões indígenas, pois, segundo informações da Secretaria de Patrimônio da União, 30% da faixa de fronteira é ocupada por terras indígenas, já demarcadas ou não; (b) questões fundiárias relacionadas à grilagem e conflito de terras; (c) questões sociais da mais alta relevância, como a invasão de terras por movimentos sociais e a exploração de trabalhadores em regime de semi-escravidão; (d) questões criminais referentes ao narcotráfico, tráfico de armas, descaminho, crimes ambientais – como a exploração ilegal de madeira e a venda ilícita de animais silvestres - assassinato de lideranças indígenas, de trabalhadores rurais, de posseiros, de sindicalistas e até de missionários religiosos; (e) questões de Direito Internacional relacionadas à necessidade de integração regional com os países membros do Mercosul e das demais organizações de que o Brasil seja parte. 4.8. Qualquer alienação ou oneração de terras situadas na faixa de fronteira, sem a observância dos requisitos legais e constitucionais, é "nula de pleno direito", como diz a Lei 6.634/79, especialmente se o negócio imobiliário foi celebrado por entidades estaduais destituídas de domínio. 4.9. A alienação pelo Estado a particulares de terras supostamente situadas em faixa de fronteira não gera, apenas, prejuízo de ordem material ao patrimônio público da União, mas ofende, sobretudo, princípios maiores da Constituição Federal, relacionados à defesa do território e à soberania nacional. 4.10. O regime jurídico da faixa de fronteira praticamente não sofreu alterações ao longo dos anos desde a primeira Constituição Republicana de 1891, razão porque pouco importa a data em que for realizada a alienação de terras, devendo sempre ser observada a necessidade de proteção do território nacional e da soberania do País. (...) 10. Recursos especiais providos. REsp 1015133/MT, Rel. Ministro ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 23/04/2010.



    Assentados tanto o domínio da União, quanto a nulidade do título, em face da ausência de manifestação do Conselho de Segurança Nacional, não há falar em desapropriação do que já é da União, muito menos em indenização, a qual, se indevidamente paga aos particulares, como se apresenta no caso concreto, deve ser restituída. 



    Também neste sentido se manifestou o d. Ministério Público Federal, cujo trecho, por oportuno e relevante, se transcreve, a integrar a presente decisão, per relationem (fls. 3230-3231):



    No tocante à ofensa aos arts. 946 do CC/16 e 876 do CC/2002, tenho que, ante a nulidade do título de domínio da referida propriedade, não há que se falar em desapropriação, tampouco em direito à indenização dela decorrente. Portanto, os valores indevidamente recebidos pelos ora recorridos, quando da ação expropriatória, devem ser restituídos. Neste mesmo sentido:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMÓVEL SITUADO EM ÁREA DE FRONTEIRA. BEM DA UNIÃO. TRANSFERÊNCIA A NON DOMINO PELO ESTADO DO PARANÁ A PARTICULARES. DESAPROPRIAÇÃO DIRETA POR INTERESSE SOCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS REGISTROS IMOBILIÁRIOS. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, OBSERVADAS AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO DO TÍTULO DE PROPRIEDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. REEXAME. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. BENFEITORIAS. INDENIZAÇÃO. BOA-FÉ DOS EXPROPRIADOS. DEVOLUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. (...) 3. Caso em que os autos cuidam de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, na qual busca a declaração de nulidade de títulos dominiais outorgados a particulares, relativamente a imóveis situados na faixa de fronteira, pertencentes à União Federal, com a consequente devolução dos valores indenizatórios já levantados pelos expropriados. 4. Ambas as Turmas da Primeira Seção desta Corte de justiça já se manifestaram no sentido de que "o Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública em defesa do patrimônio público, cuja acepção compreende as áreas situadas em faixa de fronteira, pertencentes à União e, de modo indireto, a toda a sociedade, o que revela o interesse difuso da coletividade" (AgRg no REsp 1268965/SC, relator o Ministro SÉRGIO KUKINA, Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA, DJe 06/04/2015). 5. "Se a orientação sedimentada nesta Corte é de afastar a coisa julgada quando a sentença fixa indenização em desconformidade com a base fática dos autos ou quando há desrespeito explícito ao princípio constitucional da 'justa indenização', com muito mais razão deve ser 'flexibilizada' a regra, quando condenação milionária é imposta à União pela expropriação de terras já pertencentes ao seu domínio indisponível" (REsp 1015133/MT, relator p/ acórdão o Ministro CASTRO MEIRA, Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA, DJe 23/04/2010). (...) 20. Recursos do Incra e da União conhecidos parcialmente e, nessa extensão, desprovidos. Recurso dos particulares/expropriados conhecido e provido, em parte, para reconhecer a inexistência de obrigação de devolução dos honorários advocatícios. (grifo nosso).



    Não prospera, por outro lado, o argumento de que não haveria interesse dos requeridos na ratificação permitida a posteriori, pois o interesse reside justamente na ausência da anuência do Conselho de Segurança Nacional, requisito indispensável ao ato ab initio. Irrelevante, portanto, o interesse do particular para o deslinde do feito, na medida em que o ato não se aperfeiçoara. A ratificação seria a única hipótese de sanação excepcional, prevista em lei, para que o ato pudesse subsistir no mundo jurídico, sem a qual, seja qual a razão de sua inexistência, o ato é nulo de pleno direito. 



    Por fim, não cabe ao STJ a análise de matéria constitucional, porquanto de competência exclusiva do STF, consoante disposto no art. 102, III, da Constituição Federal. Nesse sentido: AgInt no REsp n. 1.604.506/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/2/2017, DJe de 8/3/2017; EDcl no AgInt no REsp n. 1.611.355/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/2/2017, DJe de 24/2/2017. 



    Ante o exposto com fundamento no art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento aos recursos especiais da União, INCRA e Ministério Público Federal, nos termos da fundamentação supra.” (grifos acrescidos)



    Esclareço que dessa decisão foi interposto, agravo interno o qual restou improvido (eDOC 104) e, na sequência, foram opostos dois embargos de declaração os quais foram rejeitados (eDOCS 136/137 e 1369/170). Também foi interposto recurso extraordinário, o qual foi inadmitido com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil (eDOC 196). Desta decisão foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado (eDOC 225). 



    O transito em julgado da decisão ocorreu em 24.10.2024 (eDOC 232):



    Desse modo, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente